Tribunal: TJES
Processo: 5007141-52.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007141-52.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OPLINIO GOMES SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO EM DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Município de Cariacica
contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu execução fiscal com base nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crédito exequendo se enquadra no conceito de dívida de baixo valor, passível de extinção nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) analisar se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados requisitos procedimentais mínimos e respeitada a competência de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o entendimento fixado no julgamento do STF, estabelecendo como “baixo valor” as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, condicionando a extinção à ausência de movimentação útil há mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis.

O Decreto Municipal nº 85/2024 fixou o valor de R$ 2.500,00 como mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, com possibilidade de desistência das ações entre R$ 2.500,00 e R$ 10.000,00 mediante autorização do Procurador-Geral.

No caso concreto, o crédito atualizado perfazia R$2.684,18, superior ao mínimo de R$ 2.500,00 previsto em lei local, de modo que não se enquadra no conceito de crédito de baixo valor.

Além disso, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao Município a adoção de providências administrativas previstas no Tema 1184/STF, violando os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10).

Restou demonstrado que o exequente havia formulado pedidos de medidas constritivas que sequer foram analisados pelo juízo, o que reforça a prematuridade da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execuções fiscais de baixo valor, autorizada pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, exige observância às normas locais.

Crédito superior ao limite fixado em lei municipal não se enquadra como de baixo valor, afastando a extinção automática do feito.

A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, impondo a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007141-52.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
:
OPLINIO GOMES SOARES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a

sentença de Id 14292507, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

O
PLINIO GOMES SOARES
, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art.485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema nº1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 14292508), o apelante aduz, em síntese:
I)
a possibilidade de fixação, por lei local, dos valores mínimos para o ajuizamento de Execução Fiscal;
II)
o Decreto Municipal nº85/2024, fixou limite mínimo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ajuizamento e trâmite das ações de execução fiscal;
III)
o crédito exequendo no presente caso ultrapassa o patamar definido pela legislação municipal, conforme extrato de débito devidamente atualizado no momento da sentença extintiva em comento.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento do presente apelo, para anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 14292515, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado na legislação local ou na Resolução CNJ nº 547/2024, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, resta claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;
Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;
Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida),
sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No âmbito do Município de Cariacica, o Decreto nº85/2024 instituiu o valor mínimo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal, determinando a desistência das demandas cujo o valor atualizado seja inferior ao estabelecido no diploma e possibilitando a desistência nas hipóteses em que superior a tal quantia, mas inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), como se pode observar:

Art. 1º - Por meio de sua Procuradoria Geral,
o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§1º
-
O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

[...]

Art. 4º - As ações de execução fiscal em curso, cujo o [sic] valor consolidado do crédito seja superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), poderão, à critério exclusivo desta Municipalidade, ser objeto de pedido de desistência ou suspensão, após autorização expressa do Procurador Geral do Município, se, cumulativamente
:

I – o crédito tenha sido cobrado extrajudicialmente, através de quaisquer meios, tais como notificações, protestos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito, entre outros;

II – na realização de mais de uma diligência de busca de bens do executado, exauridas as vias usuais, não for localizado bens do devedor;

III - se a execução fiscal tiver sido ajuizada há mais de dez (10) anos; contados de sua propositura.

No presente caso, verifica-se que, à época do ajuizamento da ação, em 2020, o valor originalmente perseguido se restringia a R$1.540,60 (mil quinhentos e quarenta e sessenta), mas quando da prolação da sentença, em 17/10/24, perfazia a quantia atualizada de R$2.684,18 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme planilha de Id 14292509.

Tratando-se, portanto, de quantia superior a R$2.500, (dois mil e quinhentos reais) e inferior a R$10.000 (dez mil), cabível o prosseguimento do feito, com a possibilidade de desistência apenas com a autorização expressa do Procurador Geral do Município e caso preenchidos os requisitos estipulados no supracitado art.4º do Decreto Municipal nº85/2024.

Não fosse suficiente, importa destacar que,
embora autorizada pelo STF, a extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar certos requisitos procedimentais mínimos
, especialmente quanto às demandas já ajuizadas. Nesse ponto, a Corte Constitucional, de forma clara, assegurou ao ente público exequente a faculdade de requerer a suspensão do feito para a adoção de providências administrativas, antes de eventual decisão extintiva (item 3 das teses acima mencionadas).

No caso concreto, contudo, verifica-se que
a sentença recorrida, ao extinguir de plano o feito executivo fiscal, deixou de assegurar ao apelante a prévia oportunidade de adotar tais providências,
especialmente a tentativa de conciliação administrativa ou o protesto do título, medidas que poderiam evidenciar concretamente o interesse no prosseguimento da demanda.

Assim, a sentença incorreu em
violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC)
, bem como desconsiderou a ressalva explicitamente constante no mencionado precedente vinculante do STF, relativa às demandas em curso.

Ademais, verifica-se também foram formulados pedidos de medidas constritivas e buscas de bens pelo exequente (Id 14292504), que não foram, contudo, analisados pelo juízo, o que reforça a extinção indevida e prematura do feito.

À vista de tais elementos, considerando-se as peculiaridades verificadas nestes autos, sobretudo o não enquadramento do crédito ora executado no conceito de crédito tributário de baixo valor, conforme disposto na legislação municipal, bem como o descumprimento da exigência de prévia intimação do exequente para manifestação expressa sobre as providências administrativas necessárias à demonstração do interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

VITÓRIA/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.